Tribunal: STF
Processo: Rcl 79232
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 312 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por FLAVIA CARDOSO DE SOUZA, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, nos autos do processo n. 5016792-04.2024.4.04.7000/PR, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 312 de Repercussão Geral. 



    2. Alega a parte autora na inicial que é “menor absolutamente incapaz, portadora de neurofibromatose tipo 1 (NF1) e pseudoartrose congênita de tíbia, ajuizou ação judicial visando à concessão de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência – BPC/LOAS, nos termos do artigo 20 da Lei nº 8.742/93” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que a “sentença (...) reconheceu a existência de deficiência, mas negou o benefício sob o argumento de que a renda per capita familiar ultrapassaria 1/4 do salário mínimo, e que as condições habitacionais e o auxílio esporádico de familiares afastariam o estado de miserabilidade” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que “interpôs recurso inominado (...), sustentando expressamente a tese da flexibilização do critério econômico, com fundamento no artigo 20-B da LOAS, introduzido pela Lei nº 14.176/2021, e nos precedentes do STF” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ao julgar o recurso, a 2ª Turma Recursal decidiu que (e-doc. 12):



    Registro que já foi realizado estudo social por assistente social e que de acordo com o auto de constatação (evento 37), a parte autora reside com seus genitores. 



    A renda familiar provém da remuneração auferida pelo genitor no valor de R$ 2.200,00. Assim, verifica-se que a renda per capita mensal ultrapassa os limites estabelecidos pelo §3º do artigo 20 da Lei nº 8.742/93. 



    Especificamente sobre a determinação do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade relativização desse critério (Reclamação Constitucional 4374), é necessário perceber que não foi decretada a nulidade do dispositivo. Assim, o juiz passa a ter espaço para verificar a miserabilidade com base na situação concreta, porém, isso não implica na obrigatoriedade de desconsideração do critério legal. 



    No caso em tela, é necessário perceber que as condições de vida não apontam para vulnerabilidade econômica, posto que, em que pese a casa em que a família reside ser alugada, é de alvenaria, conta com cozinha, quarto, banheiro, lavanderia, possui piso cerâmico e forro em madeira. 



    Ainda, é guarnecida de móveis e eletrodomésticos adequados à manutenção de condições dignas de vida. Assim, as condições são satisfatórias. Além disso, a somatória das despesas declaradas é compatível com a renda da família. 



    Ademais, a informação de que o avô materno presta auxílio financeiro quando necessário, demonstra que a autora está amparada por sua família. Observo que assistência estatal só subsidiariamente pode ser invocada.



    Logo, a constatação levada a efeito não demonstra a carência exigida para concessão do benefício postulado. É de se ressaltar que necessidade e dificuldade financeira não se confundem, justificando a concessão do benefício assistencial somente a extrema necessidade, enquanto que a dificuldade financeira é experimentada por grande parcela da população, não se revestindo de fundamento jurídico para a intervenção estatal de cunho assistencialista. 



    Diante das circunstâncias e documentos lançados nos autos, entendo ausente o requisito da miserabilidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    (...)



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.”.



    Afirma que “o critério de renda previsto no §3º do art. 20 da LOAS não é absoluto, conforme pacificado por esta Corte. A Suprema Corte reconheceu que o referido critério deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da isonomia, devendo o julgador, diante da realidade concreta da parte, verificar a existência de vulnerabilidade socioeconômica mesmo que a renda ultrapasse o limite legal estrito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que a “decisão reclamada incorre, pois, em violação direta à autoridade desta Suprema Corte, ao desconsiderar os elementos fáticos e probatórios que demonstram o quadro de insuficiência e desamparo da Reclamante, e ao reafirmar uma visão formalista e superada do direito assistencial, incompatível com o Estado Democrático de Direito” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “o julgamento procedente da presente Reclamação, para que seja cassado o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Paraná e, por consequência, determinada a concessão definitiva do benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC/LOAS) à Reclamante, com o restabelecimento de seus efeitos retroativos à data do requerimento administrativo” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a ementa da decisão proferida por esta Corte no RE n. 580.963 (Tema n. 312 de Repercussão Geral) que:



    Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. 



    A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 



    2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. 



    Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que: 



    “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. 



    O requisito financeiro estabelecido pela Lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. 



    Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 



    3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. 



    Como a Lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. 



    Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. 



    O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. 



    Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).



    4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. 



    O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. 



    Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. 



    Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo. 



    Omissão parcial inconstitucional. 



    5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 580963, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-04-2013, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013)



    6. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Paraná, no julgamento de recurso inominado. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    7. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)



    8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente